Tribunal: TJSP
Processo: 1034543-42.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Instituição financeira – Fraude - Presença responsabilidade do banco pela transação indevida - Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço - Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro –

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Instituição financeira – Fraude - Presença responsabilidade do banco pela transação indevida - Desrespeito ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço - Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu por culpa de terceiro – Decisão mantida - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034543-42.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAU
UNIBANCO HOLDING S.A., é embargada PAULA GÓES CAVALHEIRO CARNEIRO
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034543-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 36926
EDCL. No 1034543-42.2019.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
EBTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
EBDO: PAULA GÓES CAVALHEIRO CARNEIRO DA COSTA
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência
Instituição financeira
Fraude - Presença
responsabilidade do banco pela transação indevida - Desrespeito
ao perfil do correntista - Defeito na prestação do serviço -
Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o
dano sofrido pela autora, mesmo tendo em vista que o fato ocorreu
por culpa de terceiro Decisão mantida - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 533/537, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada, julgando procedente o pedido inicial para
declarar inexigíveis as transações ocorridas e condenando a instituição
financeira ora embargante a restituir à embargada os valores pagos pelas
referidas transações, bem como pagar à embargada indenização por danos
morais fixada em R$ 15.000,00 com a devida correção monetária pelo TJSP.
Sustenta o banco embargante que o v. acórdão restou
omisso quanto ao entendimento adotado pelo STJ e pelo TJ/SP sobre a
excludente de responsabilidade em casos de fortuito externo, em relação a
configuração da hipótese de excludente de responsabilidade e acerca do
posicionamento do TJ/SP quanto a inocorrência de danos morais. Aduz que em
um julgado recente do STJ, REsp. 1.633.785-SP, entendeu-se pelo
afastamento da responsabilidade do banco quando for comprovada a utilização
do cartão original e senha, afastando também a verossimilhança nas
alegações da parte demandante e a inversão dos ônus da prova, cabendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034543-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
ora embargada demonstrar a falha do banco. Afirma que não se trata de
clonagem do cartão e que a captação do cartão e da senha ocorreu devido a
falta de zelo da embargada, ficando excluída a responsabilidade do banco que,
por sua vez, não tem controle sobre o que ocorre fora de suas dependências.
Alega que o ocorrido tratou-se de fortuito externo. Salienta que não houve
falha por parte do embargante ao autorizar transações legítimas mesmo que
não realizadas pelo titular do cartão, pois o titular era o responsável pela
guarda de seu cartão e de sua senha, conforme o entendimento deste E.
Tribunal. Por fim, aduz pelo não cabimento de danos morais, uma vez que o
embargante não pode ser responsabilizado pelo fortuito externo sofrido pela
embargada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pelo embargante o v. acórdão não é
omisso, porquanto explícito no decisum que diante da análise dos fatos e dos
documentos acostados aos autos, restou evidente a falha na prestação de
serviços por parte da instituição bancária, ainda que o fato tenha ocorrido por
culpa de terceiro e fora de suas dependências. A falha da prestação de serviço
se deu em razão do embargante ter autorizado diversas compras fora do perfil
de consumo da embargada, tendo responsabilidade objetiva sobre os danos
sofridos pela titular do cartão, conforme se extrai do art. 14 do CDC.
Outrossim, conforme pontuado pelo v. acórdão, ao não
realizar o cancelamento das transações atípicas feitas no cartão, a embargada
foi prejudicada, tendo que inclusive pedir dinheiro emprestado para amigos.
Este fato, por si só, configura a o abalo na esfera moral da embargada, sendo
cabível tal condenação.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos são
inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034543-42.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
4
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis de
serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes no
próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a
parte entende que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo
do processo, não cabem Embargos de Declaração, mas outro recurso
qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não apenas seu
aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP Embargos de
Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2007,
rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO grifos do original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos protelatórios
ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas da litigância de
má-fé.
Maia da Rocha
Relator